Tribunal: TJPA
Processo: 0822307-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822307-49.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração para alegar que o Julgado infligiu as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a aplicabilidade do Tema 1.084 do STF, relativo à constitucionalidade de leis municipais que delegam ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóveis para fins de IPTU.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame da matéria decidida, especialmente quando não há omissão relevante, contradição ou obscuridade.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a ilegalidade da majoração do IPTU com base em decreto municipal, reforçando a necessidade de lei formal para essa finalidade, conforme art. 150, I, da Constituição Federal.

5. O Tema 1.084 do STF é inaplicável ao caso, pois a questão aqui envolve majoração de tributo e não mera avaliação individualizada de imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É necessária a promulgação de lei formal para majorar a base de cálculo do IPTU, não sendo válido o aumento baseado exclusivamente em decreto municipal.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.245.097, Tema 1.084, Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Acórdão proferido pela Turma que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
ajuizada por
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA NETO
Empresa em face do agravante.

Em síntese da demanda, o Sr. Francisco questiona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativamente ao seu imóvel localizado no Condomínio Torre de Triunfo, apartamento nº 2601-A, situado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3161, Marco, Belém/PA, CEP 66093-050, em relação aos exercícios de 2018 a 2022, por suposto ato normativo ilegal, o Decreto Municipal nº 84.739/16. Dessa forma, o Ente Municipal teria inserido o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto.

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo julgou procedente os pedidos para determinar a declaração de ilegalidade da incidência do FCvm. a anulação parcial dos lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, determinar o lançamento tenha por base o valor venal do imovel sem incidência do referido FCvm e determinar a repetição de indébito dos valores recolhidos nos exercícios de 2019 a 2021. Além disso, ainda condenou o Município em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Fisco interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, visto que não o litígio não passou primeiro pela via administrativa nos termos do art. 3º do Decreto nº 84739/16 e do art. 222 da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). No mérito, aduz a validade do Decreto nº 84739/16, por regulamentar o disposto no art. 14, II, c do Código de Rendas do Município, logo, substituindo o anterior decreto nº 36098/99.

Em Acórdão proferido pela Turma fora negado provimento ao recurso, visto que a suposta atualização monetária da base de cálculo do imposto exposto anteriormente exposta no Decreto Municipal nº 36.098/99 e modificado pelo Decreto nº 84.739/2016, na verdade fora uma tentativa de majoração indevida, por ter deixado mais oneroso o tributo. Neste sentido, o Fisco necessita promulgar Lei para validar a majoração do Tributo.

Inconformado com a derrota, o Município opôs Embargos de Declaração para apontar omissão em relação a analise da situação fática pelo Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.245.097 (Tema 1.084).

Após intimado, o embargado apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização do presente recurso como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ocorrer a supressão de instância.

A Fazenda Pública alega que houve omissão do Acórdão sobre a aplicabilidade do Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.245.097 (Tema 1.084), o qual fixou a seguinte tese:

Tema 1.084/STF:
É constitucional a lei
municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei
os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

Porém, esquece de mencionar que a suposta alteração da Base de Cálculo do IPTU na verdade foi um ato do Poder Executivo que trouxe maior onerosidade para o Contribuinte, assim, configurando a majoração do tributo.

Neste sentido, o Tema 1.084 do STF e o art. 150, I, da Constituição Federal são categóricos ao afirmar a necessidade de Lei anterior para majorar o tributo.

Em que pese a modificação a modificação do Decreto Municipal nº 36.098/99 pelo Decreto nº 84.739/2016, isto não muda o fato da necessidade de promulgação de Lei para legalizar a majoração do tributo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
- Mandado de Segurança - IPTU do exercício 2022 e seguintes - Valor venal do IPTU atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de Cadastro Imobiliário - Tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema nº 1.084) - Lei Municipal que não especifica os critérios para a realização da avaliação técnica do valor venal, prevendo de maneira vaga e genérica que a apuração é realizada mediante pesquisa de mercado -
Metodologia utilizada que é indicada somente através de Decreto Municipal, o que não se amolda ao rito definido pelo Supremo Tribunal Federal e pela superveniente EC nº 132/2023 - Sentença mantida
- Recursos oficial e voluntário do Município improvidos.

(TJ-SP - Apelação: 10563701620238260506 Ribeirão Preto, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 01/07/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024)

(grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES NA LEI. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

- Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito tributário referente ao IPTU cobrado pelo Município de Manaus nos anos de 2015 e 2016.

A controvérsia gira em tomo da ausência de inclusão na lei instituidora do tributo da planta genérica de valores, essencial para a base de cálculo do imposto, que até 2016 estava prevista apenas em decreto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:
(I) verificar se a planta genérica de valores deveria constar na lei instituidora do IPTU, e não apenas em decreto; (II) determinar se a ausência dessa planta na lei compromete a validade da cobrança do imposto; (iii) avaliar se a reforma da sentença é cabível para garantir a repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da legalidade estrita em matéria tributária exige que todos os elementos necessários para a instituição e cobrança de tributos, como a planta genérica de valores, estejam previstos em lei, não podendo ser supridos por decreto.

4. A ausência da planta genérica de valores na Lei Municipal nº 1.628/2011 impossibilita a correta apuração da base de cálculo do IPTU, o que invalida a cobrança realizada nos exercícios de 2015 e 2016. 5. A edição da Lei Municipal nº 2.192/2016, que incluiu a planta genérica de valores na lei, reforça a necessidade de sua previsão legislativa e evidencia a irregularidade da cobrança anterior.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
I. A base de cálculo do IPTU deve ser definida em lei, não sendo válida a inclusão da planta genérica de valores apenas em decreto.

2. A ausência da planta genérica de valores na lei que institui o IPTU inviabiliza a cobrança do tributo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.084, Repercussão Geral; STF, Tema 211, Repercussão Geral.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06706922320198040001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – READEQUAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não se visualiza o cumprimento do disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.º 21/2004), que dispõe que A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.

2 - O Tema 1.084 do STJ prevê que É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033083920228110013, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Portanto, resta evidente que o Município de Belém possui um sério problema sobre a obediência ao critério formal estabelecido no Tema 1.084 do STF e no art. 150, I, da Constituição Federal. Desta forma, o Acordão está devidamente respaldado na legislação e na jurisprudência vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o Acórdão proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024